Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLATARÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. COBRANÇA. ILEGALIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. ILICITUDE. AFIRMAÇÃO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. AFETAÇÃO DA CREDIBILIDADE E BOM NOME DO LESADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS ANTECEDENTES. DISCUSSÃO JUDICIAL DOS REGISTROS PRECEDENTES. ELISÃO DO DANO. INVIABILIDADE. SÚMULA 385 DO STJ. ALCANCE. MODULAÇÃO. LESÃO MORAL SUBSISTENTE. QUANTUM. MENSURAÇÃO. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. HONORÁRIOS FIXADOS E MAJORADOS.

1. A imputação de débito desguarnecido de causa subjacente legítima e a subsequente anotação do nome da consumidora em cadastros de devedores inadimplentes qualificam-se como atos ilícitos que impõem à instituição de crédito, protagonista dos ilícitos, a responsabilização pelos efeitos que irradiara, os quais, afetando a credibilidade, conceito e nome, maculando a honra objetiva e subjetiva da consumidora, consubstanciam fatos geradores do dano moral, legitimando que seja agraciada com compensação pecuniária compatível com o havido e consonante com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. A subsistência de anotações restritivas de crédito precedentes não obsta a qualificação do dano moral originário do ilícito derivado da imputação de débitos derivados de contrato originário de fraude e a subsequente inscrição do nome da lesada em cadastro de inadimplentes quando os registros subsistentes são objeto de questionamento judicial, pois, na modulação do entendimento consolidado no enunciado 385 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, somente a anotação restritiva de crédito realizada de forma legítima é hábil a desqualificar a ofensa moral derivada de registros restritivos subsequentes.

3. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos e nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, de forma a serem resguardados seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).

4. Emergindo a condenação de ilícito originário da responsabilidade civil extracontratual, pois germinada de fatos alheios à vítima e de negócio entabulado ilicitamente em seu nome, os juros moratórios que devem incrementar a compensação por danos morais que lhe é assegurada têm como termo inicial a data em que ocorrera o evento danoso (STJ, Súmula 54).

5. O provimento do recurso, implicando procedência dos pedidos, determina a inversão do ônus da sucumbência originalmente estabelecido e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

6. Apelo conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.